Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732568-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO COSTA DE PAULA AGRAVADO: MONICA V T KOLLING REPRESENTANTE LEGAL: MONICA VIEIRA TAVARES KOLLING DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO COSTA DE PAULA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0706102-32.2017.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de MONICA V T KOLLING - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135804424 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora de direitos aquisitivos da executada relativos a imóvel situado na cidade de Pelotas-RS. Na mesma oportunidade, foi determinada a suspensão da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, o exequente afirma que, a d. Magistrada de primeiro grau, ao indeferir a penhora, fez alusão à transferência temporária do imóvel para o patrimônio do credor fiduciário, sem observar que a constrição judicial vindicada tem por objeto apenas os direitos aquisitivos sobre o bem, em conformidade com a previsão legal contida no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Ressalta que os direitos aquisitivos ostentam expressão econômica baseada na quantidade de prestações adimplidas pela executada. O agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a determinação de suspenção da execução, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel situado na Av. Fernando Osorio, 00130, Apartamento 304 D, Três Vendas- Pelotas – RS (ID 133568869 dos autos de origem), registrado em nome da representante legal da executada, com o consequente prosseguimento da execução. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39778850 e 39778851. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo.2 Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciado o risco ao resultado útil do processo, a justificar o sobrestamento da determinação de suspensão do processo executivo. O agravante sustenta a necessidade de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso, de modo a evitar o início de fluência de prazo prescricional intercorrente uma vez que a decisão interlocutória atacada determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano passando a fluir e diminuindo o tempo que o exequente possui para buscar a satisfação de seu crédito. No entanto, na hipótese de suspensão do processo executivo, em decorrência da falta bens passíveis de penhora, o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil estabelece que, durante o prazo de sobrestamento, também ficará suspenso o prazo de prescrição. Ademais, a suspensão do processo, com base na regra inserta no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, não impede a busca por bens passíveis de penhora. Esta conclusão decorre da interpretação das disposições contidas no § do dispositivo legal em questão, segundo o qual, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Dessa forma, não se observa, no caso concreto, risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, em relação à determinação de suspensão do processo executivo. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _______________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.